Tribunal: STF
Processo: HC 240764
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e resistência. Dosimetria. Compensação integral das circunstâncias. Reincidência. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 871.071/SP (evento 5, fls. 39-45).



    O paciente foi condenado às penas de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e; de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de resistência (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei. 10.826/2003 e; art. 329, caput, do Código Penal) (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena. Argumenta necessária a compensação integral entre as circunstâncias da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Alega que o Juízo a quo “apesar de considerar a existência da confissão, não promoveu sequer a compensação parcial, com a reincidência. Entendeu pelo verdadeiro predomínio da agravante da reincidência, culminando na elevação da pena em 1/6.”. Aponta que “a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, apresenta NOVA fundamentação, que, além de causar prejuízo ao paciente, sofre com a mazela da supressão de instância”, pois “a multirreincidência não foi indicada na sentença prolatada no primeiro grau de jurisdição, não tendo sido debatida junto ao Egrégio Tribunal de Justiça, quiçá ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, salientou o Juízo singular que “o réu é reincidente na prática de crime doloso (certidões de fls. 239/240 e fls. 167/170). Por outro lado, acabou ele por confessar espontaneamente a prática delitiva. No entanto, a atenuante não deve sobrepujar à reincidência (art. 67 do CP), daí porque elevo as penas de 1/6”. 



    2. A esse respeito, é imperioso destacar que “não há flagrante ilegalidade na compensação parcial com a atenuante da confissão, haja vista que a compensação integral afrontaria o princípio da individualização da pena. Precedentes” (AgRg no HC n. 827.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23/8/2023.) 



    3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, ressaltou que:



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, de fato, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “[a] reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes” (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 24/6/2022, grifei.) 



    Com efeito, na hipótese, salientou o Juízo singular que “o réu é reincidente na prática de crime doloso (certidões de fls. 239/240 e fls. 167/170). Por outro lado, acabou ele por confessar espontaneamente a prática delitiva. No entanto, a atenuante não deve sobrepujar à reincidência (art. 67 do CP), daí porque elevo as penas de 1/6” (fl. 287, destaquei). 



    Assim, percebe-se que foi mencionada pela instância ordinária mais de uma certidão de antecedentes, de modo que “não há flagrante ilegalidade na compensação parcial com a atenuante da confissão, haja vista que a compensação integral afrontaria o princípio da individualização da pena. Precedentes” (AgRg no HC n. 827.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23/8/2023.)”



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na dosimetria da pena. De fato, na segunda fase, reconhecida com preponderância a multirreincidência do réu - crimes de porte de arma e roubo - conforme assentado pela Corte local (evento 4, fl. 101) e ratificado pela Corte Superior, e presente a atenuante da confissão, a pena restou elevada em 1/6. Portanto, há fundamentação concreta para o acréscimo, forte na multirreincidência do Paciente. 



    Ao contrário do que sustenta a Defesa, é possível fixar o aumento pela reincidência no patamar acima de 1/6 (um sexto), pois não há tarificação legal das frações de exasperação na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, “A reincidência plúrima, observada a existência de 5 condenações anteriores, respalda a aplicação, no patamar de 1/2, da agravante respectiva. (HC 211.200 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 01.09.2022). “Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram ‘a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores’ pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.” (HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019).



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



     Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Por derradeiro, não há falar em inovação de fundamentos no julgamento do ato dito coator, porquanto o Superior Tribunal de Justiça fez remissão aos mesmos elementos oportunamente valorados pelas instâncias anteriores. Nesse contexto, aponta a Corte Superior que ‘salientou o Juízo singular que “o réu é reincidente na prática de crime doloso (certidões de fls. 239/240 e fls. 167/170). Por outro lado, acabou ele por confessar espontaneamente a prática delitiva. No entanto, a atenuante não deve sobrepujar à reincidência (art. 67 do CP), daí porque elevo as penas de 1/6” (fl. 287, destaquei)’.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator